Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-04.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-04.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDENI MARIA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 021.017.481-18 (RECORRIDO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), JULIANO SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.843.261-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1000538-04.2022.8.11.0036

Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente (s): JULIANO SILVA OLIVEIRA

Recorrido (s): ALDENI MARIA GONÇALVES OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

O Reclamado confessa que comprou o veículo da parte Autora, e não contesta sequer a data da compra informada por ela na inicial, apenas menciona que 6 meses depois vendeu o veículo para terceiro (CLAUDINEI PONTA DA SILVA), do qual informa todos os dados.

Portanto, o Reclamado é responsável pelos débitos do veículo no período informado na inicial pela Autora, e quando muito, poderá se valer de ação de regresso contra o Sr. CLAUDINEI PONTA DA SILVA.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – VEÍCULO VENDIDO EM 2020 – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente em 2020, vendendo o veículo NPI-9549, o qual nunca foi transferido para o nome do Reclamado, sendo cobrada por impostos e multas sem mais estar na posse do veículo.

Dessa forma, a Recorrida ingressou com ação judicial, requerendo a transferência da motocicleta para o Reclamado e danos morais.

Em contestação, apesar de informar que a motocicleta não lhe pertence mais, pois teria sido vendida à terceiro alheio à lide, o Reclamado confessa a compra do veículo e não ter procedido com a transferência do bem para o seu nome.

Alegou em sua defesa que não é possível concluir a transferência em razão de ter vendido para o terceiro CLAUDINEI PONTA DA SILVA, de quem informou todos os dados.

Como bem pontuado na sentença, em que pese a impossibilidade de transferência alegada, a Recorrente confessa a compra. Sabedora dos seus deveres deixou de quitar os impostos devidos ao longo dos anos, sendo responsável pelos pagamentos, mesmo que ainda permaneça em nome da Recorrida.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015,

OPINO
pelo julgamento de
PROCEDÊNCIA
dos pedido inaugurais, para determinar que o reclamado proceda com o necessário para
TRANSFERIR
o veículo descrito na inicial para o nome do atual proprietário, junto ao Órgão Competente, bem como efetuar o pagamento referente aos impostos e eventuais multas, tudo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento.

Deixo de condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023